Tribunal: TJSP
Processo: 1031536-62.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1031536-62.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAO PAULO
PREVIDENCIA SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARIRENE DA SILVEIRA
BITTENCOURT, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA ISABEL FIGUEIREDO DE SOUZA,
MARIA JULIANA CARVALHO DE CAMARGO, MARIA LUIZA PINHEIRO BARTELOTTI, MARIA
LYGIA CAPUTO, MARIA SILVÉRIA ROCHA, MOACYR SOZIM, RUTH MARIA DE ALMEIDA
LIMA, SERGIO FRARE, SULNEITA LÉIA ALFONSO, TEREZA ZANICHELLI, THEREZINHA
MANSANO SOARES DE AZEVEDO, SÉRGIO BRANCO DE MIRANDA, LEO MARIO ANDRETTO,
FERNANDO ANTONIO PINHEIRO, BENVIDA DOMINGUES DIAS, BRUNO ALOISIO RESTA,
CECILIA NASSER BARBOSA DA SILVA, DARCI FERNANDES COUTO MOREIRA, DYONISIO
TECH, ELIAS FRANCISCO DE MOURA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, FERNANDO COSTA,
HELENA DE CARVALHO, INÉAS JOSÉ BAPTISTELA, JACIRA GRANDEZE, JOSEFA MARIA DE
LIMA e JURANDIR TELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031536-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30589
2
VOTO No 30.589
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1031536-62.2014.8.26.0053
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADOS: MARIRENE DA SILVEIRA BITTENCOURT E OUTROS
Juiz de 1a instância: Emílio Migliano Neto
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação interposta por Marirene da Silveira
Bittencourt e outros em face da São Paulo Previdência - SPPREV,
objetivando a inclusão do Prêmio de Incentivo, instituído pela LCE no
8.975/94, na base de cálculo do décimo terceiro salário, adicional por tempo
de serviço (quinquênio) e sexta-parte, com o consequente pagamento das
diferenças devidas e demais acréscimos legais.
A r. sentença julgou procedente a ação, para condenar a SPPREV
ao reconhecimento do direito dos autores à inclusão do prêmio de incentivo
no cálculo do 13o salário, adicionais temporais e sexta-parte, com o
pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária pelo IPCA e juros
de mora pelos índices adotados para a caderneta de poupança, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031536-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30589
3
Lei no 11.960/09 (fls. 251/257 e 260).
A SPPREV apelou, pugnando pela improcedência da demanda e,
subsidiariamente, pela aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros e
correção monetária (fls. 262/300).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 25.08.2015, negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da
autarquia, confirmando a forma de cálculo dos juros e correção monetária
determinada na r. sentença, que seguiu a orientação firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.270.439/PR (fls. 328/338).
Os embargos de declaração opostos pela SPPREV (fls. 341/343)
foram rejeitados (fls. 345/350).
A São Paulo Previdência interpôs recursos extraordinário (fls.
352/359) e especial (fls. 360/369), os quais foram sobrestados (fls. 387/388).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 390/392).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031536-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30589
4
Pretendem os autores, servidores públicos inativos da Secretaria
de Estado da Saúde, a inclusão do Prêmio de Incentivo à Qualidade,
instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, na base de cálculo do décimo
terceiro salário, quinquênios e sexta-parte.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031536-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30589
5
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
328/338, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.